Tribunal: TJDFT
Processo: 0724708-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724708-98.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA RECORRIDO: EVIAN RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MULTIPROPRIEDADE. LEI No 13.786/2018. INAPLICABILIDADE. RESCISÃO UNILATERAL. COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. TAXAS CONDOMINIAIS. IPTU. DEDUÇÃO. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÕES PROPTER REM. TAXA DE FRUIÇÃO. RETENÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. TEMA No 1002 DO STJ. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A despeito de o contrato de compra e venda em discussão ter como objeto unidade em regime de multipropriedade, eventuais controvérsias a respeito das consequências do descumprimento das obrigações pactuadas não devem ser analisadas sob a ótica da Lei 13.786/2018, porquanto foi celebrado antes da sua vigência, devendo ser avaliadas sob a luz do Código Civil e Código de Direito do Consumidor. 2. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que as taxas condominiais e o IPTU são obrigações propter rem, ou seja, aquelas que passam a existir em razão da detenção, posse ou propriedade da coisa. 2.1. No caso, tendo o consumidor usufruído do imóvel por longo período, não se mostra abusiva a cláusula contratual que dispõe que do valor a ser restituído ao comprador desistente serão deduzidas as despesas vinculadas ao imóvel relativas às taxas condominiais e ao IPTU. 3. Inviável o deferimento de multa contratual por fruição ou uso, considerando o princípio do non bis in idem, haja vista a natureza idêntica da cláusula penal indenizatória já prevista no contrato. Precedentes. 4. “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”. (REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019). Tema no 1002 do STJ. 4.1. No caso, considerando que o contrato foi firmado em período anterior a lei em epígrafe, necessário fixar como termo inicial para os juros de mora a data do trânsito em julgado da ação que declarou a rescisão do contrato. 5. Configurada a sucumbência recíproca das partes, os honorários e despesas processuais devem ser proporcionalmente distribuídas entre elas nos termos do artigo 86 do CPC. Redistribuição cabível. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. O recorrente alega que a decisão colegiada diverge de julgado do STJ quanto à interpretação do artigo 86 do CPC, com relação à distribuição dos ônus da sucumbência, ao argumento de não ter sido distribuída de forma proporcional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao invocado dissídio interpretativo, porquanto “’a análise da pretensão recursal sobre a distribuição do ônus da sucumbência, aplicação do princípio da causalidade e o valor dos honorários advocatícios demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável nesta via especial, ante o teor da Súmula 7/STJ’ (AgInt no AREsp n. 1.254.829/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019)” (AgInt no AREsp n. 2.288.613/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). Ressalte-se que o óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça também é aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.331.289/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017